Tribunal: TJMT
Processo: 1013692-32.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013692-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), ALECIR PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 023.085.811-23 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO ABRANGIDA POR ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta no Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de que a matéria alegada não é de ordem pública e requer dilação probatória, além de estar preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Se é admissível a Exceção de Pré-Executividade para alegação de excesso de execução em matérias que demandam prova; e

4. Se há preclusão na ausência de impugnação no prazo fixado para o cumprimento de sentença.

III. RAZÃO DE DECIDIR

5. A Exceção de Pré-Executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública, que não exigem dilação probatória, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. A ausência de manifestação no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença resulta em preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, impedindo rediscussão posterior das matérias alegadas.

7. O excesso de execução, ainda que alegado, demandaria produção de prova, sendo incompatível com a via da Exceção de Pré-Executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória. 2. Operada a preclusão temporal pela ausência de impugnação no prazo fixado, é vedada a rediscussão de questões em fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1374242/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2017; TJMT, AgInt no AI nº 1013416-40.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença 1006953-69.2017.8.11.0006, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposto pela autarquia previdenciária, sob o fundamento de que a matéria alegada não se enquadra como de ordem pública e requer dilação probatória, além de ter sido considerada preclusa.

O agravante sustenta que a exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas a qualquer tempo, sem necessidade de dilação probatória. Aponta que a decisão singular, ao rejeitar o incidente, desconsiderou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a discussão de excesso de execução por essa via.

No mérito, o INSS alega que a execução se embasa em valores já quitados, fato que configuraria enriquecimento sem causa do agravado, contrariando os princípios da legalidade e da eficiência administrativa. Aduz que a manutenção da decisão singular ocasionará grave prejuízo ao erário, em descompasso com os artigos 876, 884 e 885 do Código Civil, os quais tratam da restituição de valores indevidos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Recurso recebido sem efeito suspensivo (id. 215412177).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 215937672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao fundamento de que a matéria alegada não se enquadra como de ordem pública e requer dilação probatória. O juízo singular, ademais, considerou preclusa a objeção ao cumprimento de sentença.

No caso dos autos, foi proferida sentença favorável ao agravado, condenando o agravante a implementação de auxílio-acidente em 28/05/2020 (id. 32674850 dos autos de nº 1006953-69.2017.8.11.0006). A sentença transitou em julgado em 04/08/2020, conforme certificado em 26/01/2021 (id. 47664392 dos autos de origem). Na sequência, o autor requereu o cumprimento da sentença.

Ao determinar o processamento da execução, o juízo de origem, em 28/02/2024, determinou a intimação da executada para apresentar impugnação à execução, nos termos do art. 535 do CPC (id.

142768516 dos autos de origem). Certificado o decurso de prazo o magistrado singular o homologou o cálculo apresentado pelo exequente em 20/04/2024 (id. 153137921 dos autos de origem).

Sobre as decisões anteriores mencionadas, não há notícia de interposição de recurso. A autarquia previdenciária, contudo, intimada sobre a decisão que homologou o cálculo, apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada nos seguintes termos:

[...]

De elementar conhecimento que a exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, contudo, com abrangência temática restrita.

Trata-se de uma modalidade de defesa do executado, cujo corpo deve possuir alegações de matéria de ordem pública. Embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de interesse público, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada, mas sim, refere-se a tema questões de tema cognoscíveis a serem no apreciados e exauridos em sede no mérito.

In casu, do teor da presente peça de objeção, verifico que a mesma não preenche os requisitos entabulados tanto pela doutrina, como pela jurisprudência. Isto porque, nota-se que a matéria debatida não comporta matéria de ordem pública.

Demais disto, nota-se, também, que a matéria aventada pela excepiente exige dilação probatória, haja vista que o tema nodal da referida peça de exceção refere-se no excesso da execução, o que demanda dilação probatória.

E por fim, não menos importante, verifica-se que o demandado foi intimado para impugnar o cumprimento de sentença, contudo deixou decorrer o prazo sem manifestação, operando-se, assim, a preclusão, sendo que os valores foram homologados logo em seguida conforme decisão de id. 153137921.

[...]

Nesse sentido, a autarquia utiliza do argumento de que não caberia falar em intempestividade de Exceção de Pré-Executividade, pois as matérias discutidas seriam de ordem pública passíveis de alegação e conhecimento a qualquer tempo.

No entanto, o recurso apresentado não merece provimento.

Verifica-se na hipótese que, o agravante, mesmo devidamente intimado para impugnar a execução, deixou de se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, posteriormente homologado pela ausência de impugnação, o que acarreta a preclusão das matérias ora suscitadas nas razões recursais, impedindo sua rediscussão nesta etapa processual.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC. (N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito, que seguiu corretamente o comando posto na decisão transitada em julgado, em todos os aspectos, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

(N.U 1003882-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

2.Recurso desprovido. (N.U 1012177-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Além disso
, o meio de defesa utilizado, Exceção de Pré-Executividade não permitiria a análise do alegado excesso de execução, uma vez que consoante entendimento pacificado do STJ,
“a exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador”
(REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que a Exceção de Pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, constata-se que as matérias por ele suscitadas não se enquadram nas hipóteses permitidas por tal via defensiva.

Isso porque a verificação da adequação dos valores execução à legislação pertinente demandaria, no mínimo, a apresentação de cálculos pelas partes, além de eventuais esclarecimentos pela contadoria do juízo ou, ainda, a elaboração de perícia contábil. Assim, inexiste prova pré-constituída que permita a análise da questão sem a necessária dilação probatória.

Nesse
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).

2. Na hipótese, a autarquia previdenciária rediscutir matéria preclusa e questão atinente ao cômputo equivocado da Renda Mensal Inicial, temática que demandaria a dilação probatória, incompatível com o instrumento manejado.

3. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1010284-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. Cuidando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de pré-executividade é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência.

3. No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando às questões cobertas pelo manto da preclusão.

4. Recurso não provido. (N.U 1030732-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como proferida.

Ante o e
xposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024